Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020548-51.2020.8.11.0000
Impetrante: José Renato de Moraes
Paciente: Flávio Rodrigues Machado
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flávio Rodrigues Machado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
O impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação, uma vez que o paciente já está preso há mais de 60 dias, sem que a instrução tenha se encerrado.
Outrossim, sustenta que, em caso de condenação, o paciente cumprirá sua pena em liberdade, o que evidenciaria a desproporcionalidade da segregação instrumental.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No tocante ao alegado excesso de prazo, cumpre enfatizar que a morosidade processual não se caracteriza com a simples extrapolação dos prazos abstratamente previstos em lei, fazendo-se necessária a aferição das peculiaridades do caso concreto para se concluir se o acusado está ou não sofrendo constrangimento ilegal.
Verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de julho do corrente ano, nas circunstâncias assim descritas na peça acusatória, ipsis litteris:
“Noticiam os autos que o denunciado e a vítima mantiveram uma relação íntima de afeto e coabitação por aproximadamente 06 (seis) anos.
Segundo restou apurado, na data do fato, o increpado, após avistar a ofendida em frente a residência do casal na companhia de amigos, motivado por ciúmes, a puxou pelos cabelos, arrastando-a para dentro da residência. Ato contínuo, passou a enforcar a vítima, bem como a desferir diversos socos e chutes em todo o seu corpo.
Diante do ocorrido, os policiais efetuaram a prisão em flagrante delito do acusado” (Id. n. 59853993, p. 3).
Observo ainda que a denúncia foi recebida no dia 17 de agosto (Id. n. 59853999), e que a resposta à acusação foi apresentada pela defesa no dia 28 do mesmo mês (Id. n. 5981454).
Nessa ordem de ideias, verifico que a ação está se desenvolvendo em ritmo razoável, mormente considerando o contexto de pandemia atualmente vivenciado e seus compreensíveis impactos na tramitação não só desse, mas de todos os processos no País inteiro.
Ademais, frise-se que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Diga-se de passagem que o impetrante não instruiu o vertente writ com cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que inviabiliza a análise ex officio da idoneidade dos fundamentos invocados para tanto.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, inclusive encaminhando a este Tribunal cópia do mencionado decisum.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator